Tribunal: TJDFT
Processo: 0030486-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030486-71.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, WANDERSON BRAGA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL DECORRENTE DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PELO EX-EMPREGADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência orienta que a competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum, haja vista a natureza civil da relação jurídica estabelecida entre empregado e a entidade de previdência privada. 2. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 3. O STJ firmou entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) 5. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador e a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 6. Tendo o participante somente direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios. 7. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática. 8. Configurado ato ilícito advindo do pagamento intempestivo das horas extras ao participante, o patrocinador deve ser condenado ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, consistente na diferença entre a quota parte da reserva matemática do participante e o valor da contribuição ordinária. 9. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria - o salário de participação - é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho; d) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028